Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-72.2013.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000118-72.2013.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADELINO ENGILBERTO HELIMANN - CPF: 270.249.621-00 (EMBARGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), CECILIA HELLMANN MEURER - CPF: 421.978.729-15 (EMBARGADO), ANA HELLMANN - CPF: 345.773.431-34 (EMBARGADO), DANIEL HELLMANN - CPF: 650.555.351-72 (EMBARGADO), ELIETE APARECIDA HELLMANN - CPF: 032.997.791-17 (EMBARGADO), LIDIA HELLMANN - CPF: 914.662.611-53 (EMBARGADO), LUCIA HELLMANN CARRARA - CPF: 003.377.461-76 (EMBARGADO), JOSE HELLMANN - CPF: 502.511.391-15 (EMBARGADO), JOAO HELLMANN - CPF: 017.223.061-65 (EMBARGADO), JOAQUIM HELLEMANN - CPF: 673.198.311-04 (EMBARGADO), GREGORIO HELLMANN - CPF: 299.167.551-91 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), ADELINO ENGILBERTO HELIMANN - CPF: 270.249.621-00 (EMBARGANTE), ANA HELLMANN - CPF: 345.773.431-34 (EMBARGANTE), CECILIA HELLMANN MEURER - CPF: 421.978.729-15 (EMBARGANTE), DANIEL HELLMANN - CPF: 650.555.351-72 (EMBARGANTE), ELIETE APARECIDA HELLMANN - CPF: 032.997.791-17 (EMBARGANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), GREGORIO HELLMANN - CPF: 299.167.551-91 (EMBARGANTE), JOAO HELLMANN - CPF: 017.223.061-65 (EMBARGANTE), JOAQUIM HELLEMANN - CPF: 673.198.311-04 (EMBARGANTE), JOSE HELLMANN - CPF: 502.511.391-15 (EMBARGANTE), LIDIA HELLMANN - CPF: 914.662.611-53 (EMBARGANTE), LUCIA HELLMANN CARRARA - CPF: 003.377.461-76 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM REMESSA, SENTENÇA RETIFICADA –
ALEGA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
-
INOBSERVADOS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acordão em que a parte embargante sustenta que houve omissão quando não se manifestou acerca da ausência do tratamento necessário para salvar a vida da paciente, que só poderia ser feito após a realização do exame requerido pelo profissional da saúde
.

Alega que o
Acórdão Embargado, se apresenta contraditório visto que seu relatório atesta expressamente que a ausência do referido exame impediu um tratamento necessário para salvar a vida da genitora dos Embargantes, enquanto ao final conclui que não haveria nexo de causalidade entre essa omissão e o resultado morte.

Prequestionamento, em eventual interposição de recurso extremo, caso não haja modificação do julgado.

Contrarrazões do ente Público Municipal pelo desprovimento recursal id.
157492675,
contrarrazões do ente Público Estadual pugna pelo desprovimento. (id.
157831668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,

in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a

omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de
manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Como se sabe, a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos se trata daquela interna ao julgado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e sua conclusão, o que não se verifica no caso dos autos.

No caso dos autos, constato que
no acórdão embargado consta analise acerca da contradição
e omissão
apontada, transcrevo:

(...) não se pode concluir que o evento morte ocorrido com a sra. MARTHA HELLMANN, tenha se dado pelas razões divagadas pelos autores, qual seja, demora na realização, em tempo célere, de exame com Médico Hematologista a que a paciente deveria ter sido submetida. Com efeito, inexiste, em todo caderno processual, documento que comprove que a situação da paciente, à época, era de natureza grave, de morte iminente, ou ainda, que o falecimento tenha ocorrido em razão da demora na realização da consulta com médico especialista.

Consignou-se ainda:

Desse modo, conclui-se que, apesar do infortúnio do caso em comento, o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que os atos omissivos (demora na realização de exame com médico Hematologista), tenham sido a causa determinante da morte do familiar dos autores, razão pela qual tenho que comporta provimento o recurso de apelação do Município de Guarantã do Norte/MT. Já em sede de remessa necessária, esclareço que, nada obstante o Estado de Mato Grosso não tenha interposto recurso de apelação, restou exaustivamente demonstrado no presente caderno processual, a ausência de nexo de causalidade da omissão atribuível aos Entes Federativos com o evento morte, de maneira que a sentença deve ser retificada, para que os pedidos vindicados na peça vestibular sejam considerados improcedentes, também em relação ao Estado de Mato Grosso. Por fim, assinalo que tendo em vista a retificação do julgado, tornase prejudicada a análise do recurso adesivo interposto por Adelino Engilberto Helmann e Outros, cujo teor visava a majoração do quantum indenizatório.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal
.

Conclui-se, portanto,que a pretensão manifestada
no
embargos
de declaração
se volta para a rediscussão da matéria.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e

com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Em síntese,
os
embargos de declaração
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ [
AgInt
no
AREsp
1672242/MG – Ministro Moura Ribeiro – j. 23.11.2020].

Posto isso, conheço
dos
embargos
de declaração
e não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023